Tribunal: TJMT
Processo: 1030485-88.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030485-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (APELADO), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 271 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância à tese fixada no tema repetitivo 271 do STJ, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, desde que em momento anterior à propositura da execução fiscal, têm o condão de impedir o ajuizamento dessa, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, na execução fiscal n. 1030485-88.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A parte apelante relata que não está em discussão a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tratada no Mandado de Segurança n.
1005757-17.2021.8.11.0041, arguindo apenas que “
a solução mais consentânea e justa seria paralisar os efeitos desta execução fiscal até o deslinde do feito no âmbito do Mandado de Segurança
”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, pugnando pela suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado do mandado de segurança n. 1005757-17.2021.8.11.0041.

Contrarrazões no Id. 199944665, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, na execução fiscal n. 1030485-88.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem extinguiu o feito, sob o fundamento de que “
a presente execução fiscal sequer poderia ter sido ajuizada, já que o crédito tributário se encontrava suspenso desde 13.06.2022, em virtude de decisão judicial prolatada antes da distribuição destes autos (10.08.2022)”.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à extinção da execução fiscal ajuizada posteriormente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Conforme consignado pelo d. Juízo de origem, “
no caso dos autos, e analisando aos autos do Mandado de Segurança nº 1005757-17.2021.8.11.0041, percebe-se que no dia 13.06.2022 (ID 87449391), o Exmo Desembargador Márcio Vidal proferiu decisão que determinou a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos depositados judicialmente naqueles autos até apreciação do recurso de apelação”
.

A própria parte apelante admite que a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa em razão do depósito judicial do montante integral em discussão, na forma do artigo 151, inciso II, do CTN, conforme determinado em decisão proferida na petição originária de n. 1010162-88.2022.8.11.0000, que tramitou neste Sodalício.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.140.956/SP (Tema 271) sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que “
os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
”.

Na hipótese, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi determinada em
13.6.2022,
enquanto a presente execução fiscal somente foi ajuizada posteriormente em
10.8.2022
.

Em decorrência disso, não há dúvidas de que a sentença encontra-se em conformidade com a tese fixada pelo c. STJ, porquanto a execução fiscal não poderia ser ajuizada por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN.

Em mesma linha há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –
AJUIZAMENTO APÓS CONCEDIDA A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – POSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE (§4º, DO ART. 90, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONTIDO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – APELO DE OBADIAS COUTINHO PROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “[...] Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta”. (STJ - REsp: 1915459 SP 2021/0005983-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021).

[...]
” (TJ-MT, N.U 1029731-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024